Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS NÃO LOCALIZADOS. IMPENHORABILIDADE DE PRÓ-LABORE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade de instrução do recurso com diversos documentos listados no artigo 1.017, inciso I, mas excepciona tal exigência aos processos cujos autos sejam eletrônicos. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
2. O art. 833, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
4. A proteção da impenhorabilidade das verbas de índole salarial, tal como o pró-labore, deve ser relativizada para assegurar a satisfação de dívida que pode ser adimplida sem prejuízo do mínimo existencial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.